Tribunal: TJSP
Processo: 2056245-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2056245-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante NELSON NOGUEIRA PINHEIRO, é embargado
ROBERTO MONTORO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056245-02.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - 12a Vara Cível -
VOTO 43124 - AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No.: 43124
EDEC. No: 2056245-02.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 12a VC
EBTE.: NELSON NOGUEIRA PINHEIRO
EBDO.: ROBERTO MONTORO
INTERDO.: MALIBU HOLDING S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inexistência
-
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso
-
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 1826/1830, que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento
interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em apertada síntese,
a existência de omissão na decisão embargada quanto ao fato
de que a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao
recurso de apelação não tornou o plano de recuperação
ineficaz. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão apontada (fls. 01/05).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC, o
embargado manifestou-se a fls. 11/20.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056245-02.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - 12a Vara Cível -
VOTO 43124 - AL / E / O / V / D
3/5
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes, expondo todos os
motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de
instrumento interposto pelo embargante.
Na verdade, a pretensão do embargante é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o recurso
em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056245-02.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - 12a Vara Cível -
VOTO 43124 - AL / E / O / V / D
4/5
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da
Fonseca - 51. ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2020, p. 1022).
“Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure consequência inarredável
da sanação de vício de omissão, obscuridade
ou contradição do ato embargado” (STF-1a T.,
AI 495.880-AgRg-EDcl, Min. Cezar Peluso, j.
28.3.06). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos
casos em que, reconhecida a existência de um
dos
defeitos
elencados
nos
incisos
do
mencionado art. 535, a alteração do julgado
seja consequência inarredável da correção do
referido vício” (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 1022).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que inviabiliza por completo o
recurso ora analisado.
Todavia,
descabe
a
aplicação
da
multa
prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, nos termos requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056245-02.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - 12a Vara Cível -
VOTO 43124 - AL / E / O / V / D
5/5
pelo embargado, pois não se vislumbra no caso o intuito
protelatório do embargante, e “a mera ausência do vício
invocado nos embargos não dá azo à imposição da multa (RT
866/277)”.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator